Tribunal: STF
Processo: RE 1170946
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Mandado de segurança. Concurso público para o cargo de analista judiciário. 3. Direito à nomeação. Criação de novas vagas durante o período de validade do concurso. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.